Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701777-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRANDS S.A, TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por INBRANDS S.A e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 36186208). Pretendem as impetrantes que seja afastada a cobrança do ICMS-DIFAL relativo às operações interestaduais que envolvem vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do tributo no Distrito Federal até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, até 05/04/2022 ou, ainda, até que exista legislação distrital específica. Requerem também a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 36292810). Deferido o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos períodos de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2022 (IDs 40702792 e 43119982). Posteriormente, foi deferido também o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em nome das apelantes relativos aos períodos de outubro, novembro e dezembro de 2022. Não houve recurso dessa decisão (IDs 44666226, 44666276 e 46319166). Nada a prover. Mantenho o sobrestamento do presente recurso, nos termos da decisão de ID 36292810. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator